Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-51.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014038-51.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 840.727.171-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP. Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal. Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente
Ação de Revisão Criminal
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo art. 621, II e III, do CPP e arts. 183 e ss do RITJMT, por
[L. G. S.]
, qualificado, representado pelo Dr. Milton Correa de Moraes, OAB/MT 6.664, colima a
rescisão
da sentença condenatória tirada da ação penal n. 0011523-46.2013.8.11.0042, cód. 350391, reformada na ApCr PJe 001523-46.2013.8.110042, 2ª CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto, e PEP SEEU 2001035-80.2022.8.11.0042, que o condenou à pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado, na forma do art. 217-A, c/a art. 226, inciso II, e 71, parágrafo único, todos do CP, transitada em julgado em 22/02/2022.

O escopo ansiado na inicial é a revisitação da condenação ao argumento de que as próprias vítimas, em seus depoimentos, “
anulam o frágil Relatório Psicossocial Elaborado Pela Equipe Multidisciplinar do Lar da Criança de Cuiabá-MT, ainda na fase policial, não sendo este confirmado 100% em juízo, pela própria assistente social que tomou os depoimentos das vítimas
” [id. 135439159, p. 5, fl. 7-pdf].

Salienta ainda que novas provas inocentam o réu das imputações a que foi condenado, visto que, por meio de declarações extrajudiciais com firma reconhecida, as vítimas [R. C. S.], [I. C. S.] e [J. C. S.] confirmam que o revisionando não cometeu os crimes de estupro de vulnerável, de molde a fazer prova inconcussa também de que o relatório psicossocial sobre o qual repousa a condenação contém informações inverídicas a respeito da materialidade e autoria dos delitos.

Pede, pois, a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da condenação criminal acima referida, até o julgamento final da presente revisional, bem como, no mérito, seja julgada procedente a ação, cassando-se a respeitável sentença rescindenda e respectivo acórdão confirmatório, para o fim de absolver o revisionando das imputações contra ele lançadas.

Subsidiariamente, postula pela rescisão integral da pena aplicada em relação às vítimas [R. C. S.] e [J. C. S.], visto que tais ofendidas nada incriminaram o condenado.

Instrui a revisional com os documentos constantes dos ids. 135439161 a 135479197, fls. 16/220-pdf.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção, nos moldes do art. 185 do RITJMT, conforme termo de pesquisa no id. 135562152, p. 224-pdf.

A certidão no id. 135545659, fl. 223-pdf, assinalou que a Revisão Criminal independe de prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em requerimento formulado pelo eminente Procurador de Justiça Doutor Wesley Sanchez Lacerda, requereu que, antes da emissão do parecer, fosse analisada a pretensão de concessão de tutela de urgência [id. 135667670, fl. 225-pdf].

Indeferida a pretensão de concessão de tutela de urgência na data de 23/7/2022 [id. 136045185], foram os autos com vista à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção da revisional sem julgamento de mérito, ou, acaso admitida, pela improcedência do pedido absolutório
.

“
Sumário
: Revisão Criminal – Estupro de vulnerável. Alegações: a) condenação baseada nos depoimentos das vítimas cujo teor revela a fragilidade do relatório psicossocial. Matéria analisada por ocasião do recurso de apelação. Inexistência de dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando. b) superveniência de provas novas, consistentes nas declarações firmadas pelo trio de vítimas, no sentido da inocorrência dos fatos que ensejaram a condenação do requerente. Justificação judicial. Ausência. Impossibilidade de análise da revisão criminal frente a imprescindibilidade de que a nova prova seja produzida judicialmente, como uma verdadeira ação cautelar preparatória (Justificação Criminal), processada perante o Juízo da condenação sob o crivo do contraditório.
Parecer pelo não conhecimento da revisional. Se conhecida, pela improcedência do pedido
” [id. 137351744, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O [PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O douto parecerista enfocou que a pretensão de enfatizar a retratação judicial das vítimas em relação à incriminação do revisionando, bem como, a inconclusão dos laudos de constatação de violência sexual, já haviam sido analisados e rechaçados quando do julgamento da Apelação Criminal n. 0011523-46.2013.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16/12/2020, DJE de 17/12/2020, de modo que a revisional se apresenta como meio à reabertura da causa, servindo como uma segunda apelação criminal, o que é proscrito pelo ordenamento jurídico.

Além disso, esclarece que “
as declarações extrajudiciais firmadas por vítimas, não foram submetidas ao indispensável procedimento de justificação, sob o crivo do contraditório no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de meras declarações unilaterais, ineficazes ao propósito de rescindir a coisa julgada
” [id. 137351744, p. 3, fl. 233-pdf].

De fato, conquanto o revisionando haja anexado a prova da condenação e do respectivo trânsito em julgado [id. 135439171, p. 2, fl. 27-pdf], evidencia-se com bastante clareza que as vítimas [R. C. S.] e [J. C. S.], ouvidas na fase judicial, realmente retrataram a acusação de abuso sexual lançada contra o revisionando. Por sua vez, [I. C. S.] ratificou a acusação, informando que o revisionando realmente passava as mãos em seu corpo, seios e partes íntimas, por cima e por baixo das roupas, tendo tais inferência recebido o respaldo de vários laudos psisossociais confirmatórios, os mesmos impugnados na presente ação revisional, bem como nos depoimentos de testemunha, a exemplo do relato judicial da assistente social Annelyse Cristine Candido Santos.

O trecho do acórdão antes referido está assim redigido:

“
É digno de nota, antes de adentrar na análise das provas, que malgrado a afirmação do apelante em sentido contrário, a sentença não se subsidia em elementos angariados tão somente de forma extrajudicial, porquanto os fatos reportados nos relatórios psicossociais foram confirmados em juízo pela assistente social Annelyse Cristine Candido Santos, e porque Isabela confirmou a violência sofrida por ela e pelas irmãs em audiência.

Ademais, apesar de os Laudos de Constatação de Violência Sexual (Ids. 33312082, 33312083, 33312090 e 33312091) não terem demonstrado qualquer lesão ou ruptura himenal, sabe-se que os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, especialmente porque os atos aqui em comento foram atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Prosseguindo ao exame da prova oral, da oitiva das testemunhas e informantes e do interrogatório do acusado, depreende-se que o contexto dos fatos é conturbado, pois envolve o homicídio de
R[...]
, irmã de
[I. C. S.]
e mãe das vítimas
[R. C. S.]
,
[J. C. S.]
e Luiza.

Sabe-se que a culpabilização da vítima de estupro pode ser considerada uma das facetas e consequências da violência sofrida, trazendo reflexos psicológicos, especialmente quando os atos são perpetrados por alguém de sua relação familiar.

Sobre o tema, este Tribunal consolidou o entendimento de que, ‘cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas’ (enunciado sumular n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

[...]

Dessa forma, não há falar em absolvição do apelante com relação ao crime de estupro de vulnerável majorado no que se refere à vítima
[I. C. S.]
, porquanto ela confirmou em juízo os abusos que sofreu, o que se coaduna com os demais elementos de prova.

Noutro turno, quanto à vítima
[R. C. S.],
a narrativa constante nos relatórios psicossociais descreve com riqueza de detalhes os abusos sofridos por ela, e convergem com os depoimentos da assistente social Annelyse Cristine Candido Santos, que corroborou o relato constante nos referidos relatórios, e se recordou com propriedade sobre os fatos, descrevendo as minucias do reportado pela infante à época.

A propósito, a própria assistente social frisou, em juízo, que pela característica de crimes dessa natureza, e especialmente porque as vítimas acabaram de sofrer um trauma, qual seja, a morte da mãe, o relato não aconteceu de forma fluida, ou seja, à medida que as crianças foram ganhando a confiança da psicóloga e da assistente social, elas foram reportando, dia a dia, detalhes sobre os abusos que sofriam.

É evidente que a violência perpetrada pelo genitor não é fato de fácil assimilação, mormente pois ocorrida em âmbito doméstico, a qual os familiares, por vezes, tentam acobertar os fatos, a fim de evitar a punição do agressor.

A exemplo dessa dinâmica, a própria falecida,
R[...],
compareceu na delegacia para reportar ameaças do agressor, porém, optou por não representar o crime (Id. 33312053, pp. 3-4), e, mesmo antes de sua morte, quando os policiais chegaram no local do delito e a encontraram esfaqueada e golpeada por uma pedra, ela ainda teve forças para pedir que não machucassem o apelante.

Não espanta, portando, o fato de
[R. C. S.]
ter se retificado e negado os fatos em juízo, contudo, a sua retificação deve ser olhada sob o prisma de todo arcabouço probatório.

Além disso, a atual guardiã das crianças é irmã do recorrente, e ela desacredita em todos os termos que ele tenha abusado de qualquer das meninas, inclusive de Isabela, que confirmou a violência em juízo, aduzindo, para tanto, que ela, que à época contava com tão somente onze anos de idade, teria inventado tais fatos com o objetivo de vingança, por o recorrente ter matado sua irmã, inclusive convencendo
[R. C. S.]
de também o acusá-lo falsamente.

Ocorre que os argumentos do apelante e de sua irmã, Avelina, não parecem conter qualquer veracidade nesse ponto, pois é incongruente pensar como uma criança poderia ter inventado tais abusos com a riqueza de detalhe como foram reportados.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o apelante e a informante Avelina teceram diversos comentários acerca do caráter de
R[...]
, insinuando que seu depoimento é contraditório, e que persuadiu as crianças a acusá-lo, por interesse econômico, porém, tais apontamentos em nada acrescentam para o deslinde da demanda, porquanto não foi minimante demonstrado em que ponto teria influenciado os fatos.

Além disso, os relatos iniciais de abuso se deram enquanto as infantes estavam acolhidas institucionalmente no Lar da Criança, ou seja, antes de ficarem sob a guarda de R
[...].

Outrossim, não há motivo para descredibilizar o depoimento de Annelyse Cristine Candido Santos, especialmente porque ele tem como característica a fé pública, já que a testemunha era investida na função de assistente social da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, e não há fator nos autos que demonstre interesse dela quanto ao feito.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência de provas para a condenação referente ao crime praticado contra
[R. C. S.]
, uma vez que os elementos trazidos ao vertente caderno processual são aptos a demonstrar, à saciedade, a procedência da denúncia oferecida pelo parquet neste ponto.

Já no que alude à pretensão ministerial de condenação do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a vítima
[J. C. S.]
, entendo que a absolvição não deve ser mantida.

Isso porque, a testemunha Annelyse Cristine Candido Santos, assistente social do Lar da Criança, confirmou em juízo tudo o que foi reportado nos relatórios psicossociais. A respeito, veja-se os trechos que fazem referência aos abusos sofridos por
[J. C. S.]:

[...]

Do que se constata dos trechos colacionados, tanto
[R. C. S.]
, como
[I. C. S.]
, e a própria vítima
[J. C. S.]
, confirmaram que a última participava dos rodízios de quem iria dormir com o apelante, e que nessas oportunidades era obrigatório trajar tão somente calcinha e sutiã.

A própria vítima presenciou em uma oportunidade o pai tentando passar a mão em seus seios, porém ela não permitiu, ademais, ela também afirmou que tomou conhecimento pela irmã que seu pai teria passado a mão em suas pernas enquanto ela dormia.

Não bastasse,
[R. C. S.]
reportou à equipe multiprofissional que visualizou seu pai tocando
[J. C. S.]
, e, após, viu-o se deitar sobre o corpo da irmã.

Dessa maneira, é evidente pela satisfação da lascívia reiterada do apelante com
[R. C. S.]
e
[I. C. S.]
que ele impunha à filha intermediária que dormisse de calcinha e sutiã, com a finalidade de praticar a figura típica do crime exposto no art. 217-A do Código Penal.

Além disso, a relação de paternidade, e a agressividade do apelante com as crianças, as quais foram reportadas por elas e pela própria falecida em delegacia, conduzem ao entendimento de que às infantes não havia alternativa senão cumprir a determinação do pai de dormir vestindo apenas lingerie, e na forma de rodízio, para tão somente satisfazer a lascívia do apelante.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que se consuma o crime de estupro de vulnerável quando há a prática de atos libidinosos contra menores de 14 anos, mesmo que não haja contato algum entre o agente e a vítima
[...]

Na hipótese, não é impossível saber quantas vezes o apelante aproveitou-se dessas situações para satisfazer seus desejos carnais, especialmente porque crianças, usualmente, possuem sono profundo e prolongado, o que facilita a atuação do agressor.

Aliás, a oitiva da vítima [J. C. S.] em juízo durou apenas um minuto e trinta segundos, sendo possível observar microexpressões de medo enquanto a magistrada lia o teor das acusações, e, malgrado ela tenha negado ter sido abusada, fato é que a vítima teve sua integridade violada, motivo pelo qual pode estar coberta de emoções, e, além disso, ouvir sobre as vivências pretéritas não é fato de fácil assimilação, o que pode levá-la a negar a ocorrência dos acontecimentos, ou porque foi ameaçada ou simplesmente porque não deseja rememorá-los.

[...]

Logo, diante de todo o exposto, entendo pela necessária condenação do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável, majorado pelo exposto no art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, em relação às vítimas
[R. C. S.], [I. C. S.]
e
[J. C. S.]” [acórdão, id. 135479197, pp. 10-14, fls. 215/219-pdf]

A sentença condenatória, bem como o acordão que a confirmou, por sua vez, estabelecem a conclusão condenatória em outros elementos de convicção postos à disposição para análise, inclusive o depoimento judicial de uma das vítimas, [I. C. S.], a qual sempre se manteve firme quanto à narrativa da verdade real dos fatos, e a julgar que tanto os crimes contra esta, como em relação às vítimas [J. C. S.] e [R. C. S.] ocorreram no mesmo ambiente doméstico e familiar, tais informações ajudaram a emprestar veracidade aos inclusos relatórios psicossociais impugnados pela defesa.

Nessa esteira, é firme o entendimento pela extinção da ação revisional sem julgamento de mérito quando comprovado que o escopo ansiado na inicial é a mera rediscussão de questão debatida em sede de recurso de apelação. No mesmo sentido:

“REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINAR DE NÃO - CONHECIMENTO - AÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP. Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados, sob pena de se ter uma segunda apelação
” [TJMT, RvC, 05687/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 06/3/2014, Data da publicação no DJE 17/3/2014].

De outro lado, relembro que as declarações extrajudiciais firmadas por vítimas dos crimes sequer foram submetidas ao regular procedimento de justificação, conforme exige a jurisprudência pátria, o que impede sejam avaliadas prontamente nesta via revisional:

“REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 168, §1º, INCISO III, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – SURGIMENTO DE PROVA NOVA – TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LAUDO CONTÁBIL EXTRAJUICIAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ‘[...] o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório’ (REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 13/8/2018)’. (AgRg no REsp 1959319/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021).

É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. (STJ-HC 464.843/SC).

Não há falar-se em readequação da pena-base, tendo em vista que as circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime foram devidamente avaliadas e sopesadas de forma fundamentada pelo magistrado de primeiro grau
” [TJMT, N.U 1020417-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022].

Desse modo, admitir o processamento da revisional e submeter os temas já exaustivamente analisados na ApCr PJe 0011523-46.2013.8.11.0042, cód. 350391, reformada na ApCr PJe 001523-46.2013.8.110042, 2ª CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto, e PEP SEEU 2001035-80.2022.8.11.0042, importaria caracterizar a viabilidade de utilização da via revisional como uma segunda apelação criminal, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual.

Ante o exposto,
com o parecer,

acolho a preliminar da douta Procuradoria de Justiça
e
julgo extinta a ação revisional
ajuizada por
[L. G. S.]
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022